Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Tendo em vista que houve a concessão de tutela recursal, por meio da Decisão de Id. 25502149, com posterior agravo interno por parte do Distrito Federal, e diante da possibilidade de modulação dos efeitos perante as ações judiciais em curso na data de conclusão do julgamento, se faz necessário, por cautela, aguardar o trânsito em julgado do RE 1.287.019 (Tema 1093), que deverá ser objeto de embargos declaratórios, para tão somente, após a conclusão, proferir decisão definitiva nos presentes autos. Assim, determino, novamente, a remessa do feito à Secretaria da Turma, onde deverá ficar sobrestado, até que ocorra a conclusão do mencionado julgamento. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator